Tribunal: TJPA
Processo: 0826239-70.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14108 - (Fato até 10/01/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Raça
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826239-70.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE MAURICIO MENASSEH NAHON

PACIENTE: DION MOURA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1A CIVEL VARA CRIMINAL DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com alegação de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia.

2. Prisão preventiva decretada após flagrante, mantida após recebimento da denúncia, com alegação de inércia judicial quanto à designação de audiência de instrução e julgamento e à apreciação de pedidos de revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva encontra amparo em fundamentos concretos e atualizados, e se o tempo de duração da custódia sem designação de audiência configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, balança de precisão, arma artesanal e indícios de organização criminosa, o que revela risco de reiteração delitiva.

5. A autoridade coatora reavaliou recentemente a necessidade da prisão, nos termos do art. 316 do CPP, afastando a alegada omissão judicial.

6. A alegação de excesso de prazo não se sustenta diante das peculiaridades do caso, da complexidade da causa, e da pluralidade de manifestações defensivas que demandaram vistas e análise pelo Ministério Público.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da periculosidade evidenciada.

8. Recomenda-se ao juízo de origem a adoção de providências para o regular andamento da ação penal, com designação célere de audiência de instrução e julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva pode ser mantida quando há elementos concretos e atuais que evidenciem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública. 2. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora decorre de fatores justificados e não atribuíveis exclusivamente ao Judiciário. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando não suficientes para acautelar o processo penal. 4. A reavaliação periódica da prisão preventiva, prevista no art. 316 do CPP, constitui instrumento legítimo de controle da legalidade da medida constritiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 316 e 400; CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV, LXVI e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no RHC 206.998/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no HC 992.539/MG, Rel. Des. Conv. Carlos Cini Marchionatti, j. 21.05.2025.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 27 a 29 de janeiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
DION MOURA DE FREITAS
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, proferido no bojo do processo de origem APOrd 0801301-80.2025.8.14.0074.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18 de maio de 2025, em razão da suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo a prisão convertida em preventiva no dia seguinte, por decisão do juízo de origem. Desde então, encontra-se recolhido na Unidade de Custódia e Reinserção de Tucuruí, totalizando, até a data do protocolo da impetração, 193 dias de segregação cautelar.

Destaca que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 8 de julho de 2025, sendo recebida no mesmo dia. Após a resposta à acusação, ainda não foi designada audiência de instrução e julgamento. Relata a interposição de três pedidos de revogação da prisão preventiva, todos pendentes de apreciação pela magistrada singular.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, alegando violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da razoável duração do processo, do contraditório e da ampla defesa, além da ausência de fundamento atual para manutenção da prisão preventiva.

Nesses termos, pleiteia a concessão liminar da ordem, com a expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente, e aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão.

Em despacho à ID 3218913, reservei-me à apreciação da tutela liminar, após informações da autoridade apontada como coatora, que assim as prestou, em síntese:

“(...)

Em 20/05/2025, foi designada audiência de custódia para o dia 21/05/2025, conforme decisão de ID 143527840. Na audiência de custódia foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. (ID 143637397).

Em 18/06/2025, o inquérito policial foi concluído, conforme ID 146685354.

Em 27/06/2025, o advogado do paciente requereu revogação da prisão preventiva, conforme petição de ID 147235600.

Em 08/07/2025, o ministério público ofereceu denúncia (ID 147995759) e se manifestou pela manutenção da prisão preventiva (ID 147995760).

Em 12/08/2025, a denúncia foi recebida e a prisão preventiva foi mantida, conforme decisão de ID 154223404.

Em 13/08/2025, o paciente foi regularmente citado, conforme certidão de ID 154364105.

Em 04/09/2025, a defesa do paciente apresentou petição de defesa prévia. (ID 155962496).

Em 11/09/2025, a defesa requereu novamente revogação da prisão preventiva. (ID 156476459).

Em 21/10/2025, o ministério público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva. (ID 159492191).

Em 24/10/2025, os autos foram conclusos para decisão.

Em 29/10/2025, a defesa reiterou o pedido de revogação de prisão preventiva.

Atualmente o processo encontra-se conclusos para decisão.”

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 32367296.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento pronuncia-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A defesa alega, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, afirmando que se encontra segregado há mais de 190 (cento e noventa) dias sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento. Invoca a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva e sustenta a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, como residência fixa, ocupação lícita e ausência de risco concreto à ordem pública.

Inobstante, no caso vertente, consoante consulta ao impulsionamento do feito de origem, constata-se que a prisão preventiva foi regularmente decretada com base em elementos concretos, cuja atualidade foi recentemente confirmada pela autoridade coatora, mediante decisão proferida em 11 de dezembro de 2025 (ID de origem 162981878), que indeferiu o pleito de revogação da custódia, ressaltando a persistência dos pressupostos autorizadores da medida extrema.

Ressaltou o magistrado singular que a segregação cautelar se justifica diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, num total de 37 (trinta e sete) invólucros de “maconha” e 27 (vinte e sete) de “óxi”, além de balança de precisão, embalagens típicas do comércio de drogas, quantia em espécie e arma de fogo artesanal, circunstâncias que demonstram, ao menos em sede indiciária, uma atuação voltada à traficância reiterada.

Também se destacou o risco de reiteração delitiva, a suposta reincidência do paciente e o
modus operandi
adotado, com possível envolvimento de terceiros ainda não identificados.

Portanto, a prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas e apreensão de petrechos da mercancia ilícita de entorpecentes.

Nessa linha de raciocínio:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de acusado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, com prisão preventiva decretada.

2. Fato relevante. O paciente foi preso em flagrante com 670g de maconha, além de outros elementos encontrados na residência do corréu, como porções de cocaína, balança de precisão, simulacro de arma de fogo e notas falsas.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, considerando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, primário e com condições pessoais favoráveis, pode ser mantida diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como a quantidade de droga apreendida e outros objetos indicativos de envolvimento com o tráfico, evidenciando a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a medida extrema.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

8. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à eventual pena não pode ser acolhida, pois a análise da pena aplicável depende da conclusão do processo, o que compete, inicialmente, ao Juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

2. Condições pessoais favoráveis não garantem, por si só, a revogação da prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a medida extrema.

3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando não se mostram suficientes para garantir a ordem pública.

4. A análise da proporcionalidade da prisão preventiva em relação à eventual pena depende da conclusão do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 315.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27.09.2022;

STJ, AgRg no RHC 206.998/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no HC 992.539/MG, Rel. Des. Conv. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 21.05.2025.

(STJ, AgRg no HC n. 1.032.629/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.)”

Outrossim, embora o paciente se encontre segregado desde o dia 18 de maio de 2025, não se evidencia excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal flagrante. Os autos revelam que o inquérito policial foi regularmente concluído em 18 de junho de 2025, a denúncia oferecida e recebida em 8 de julho do mesmo ano, a citação efetivada em 13 de agosto, e a resposta à acusação apresentada em 4 de setembro. Após manifestação ministerial, os autos foram conclusos para decisão em 24 de outubro de 2025.

Importante sublinhar que a alegada omissão judicial na apreciação dos pedidos de revogação da prisão não mais subsiste, pois sobreveio, em 11 de dezembro de 2025, decisão fundamentada da autoridade apontada como coatora, que expressamente examinou e rejeitou o pleito defensivo, reafirmando a atualidade e a necessidade da custódia preventiva, com base na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva. Trata-se, portanto, de prisão que foi recentemente reavaliada, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, afastando-se, assim, qualquer alegação de inércia judicial ou ausência de controle jurisdicional da medida constritiva.

Não se ignora que o tempo de tramitação do feito, até o presente momento, não é insignificante; todavia, mostra-se justificado à luz das peculiaridades da causa, da natureza do delito imputado, bem como das múltiplas manifestações processuais apresentadas pela defesa, as quais demandaram apreciação judicial e sucessivas vistas ao Ministério Público. Em contextos dessa natureza, eventual delonga pontual não pode ser interpretada, isoladamente, como fator revelador de desrespeito à razoável duração do processo.

Registre-se, por fim, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inviável no presente momento, em face da gravidade concreta dos fatos imputados e do risco evidenciado à ordem pública, fatores que inviabilizam a substituição pretendida.

Todavia, impende consignar que, não obstante a regularidade formal da custódia e a inexistência de constrangimento ilegal flagrante, é dever do Poder Judiciário zelar pela adequada e célere prestação jurisdicional, sobretudo em matéria penal, na qual a restrição de liberdade impõe especial atenção à marcha processual. Ainda que se reconheça fatores que ocasionam a delonga na tramitação do feito, não há nos autos notícia de designação da audiência de instrução e julgamento, medida essencial para a formação da culpa e o deslinde da causa.

Nesse contexto, recomenda-se ao juízo processante,
que
adote imediatas providências para o regular impulsionamento da ação penal de origem
, com a
designação célere da audiência de instrução e julgamento
, observando-se, na medida do possível, a brevidade exigida pelo postulado da duração razoável do processo, nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, e do artigo 400 do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei nº 11.719/2008.

Tal providência, além de colaborar com a plena efetividade das garantias constitucionais processuais, assegura a permanente reavaliação da medida constritiva, especialmente em observância ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei nº 13.964/2019.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
e
denego a ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2026
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/01/2026